Tribunal: TJMT
Processo: 1054701-34.2025.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1054701-34.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contribuições Previdenciárias]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO ALVES DA PAIXAO - CPF: 140.983.931-15 (RECORRENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), LUCAS SCHWINDEN DALLAMICO - CPF: 053.454.719-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1054701-34.2025.8.11.0001.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Embargante: ANTÔNIO ALVES DA PAIXÃO.

Embargado: MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV.

Data do Julgamento virtual:
01 a 03/06/2026
.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. DÉFICIT ATUARIAL DO MTPREV. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a legalidade da cobrança de contribuição previdenciária instituída pela Lei Complementar Estadual nº 654/2020, em razão do déficit atuarial do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao reconhecer a legitimidade da cobrança previdenciária sem exigir comprovação específica do déficit atuarial do MTPREV nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia ao reconhecer que o déficit atuarial do MTPREV constitui fato público e notório.

4.

A edição da Lei Complementar nº 654/2020 decorre da necessidade de equacionamento do déficit atuarial, nos termos do art. 149, § 1º-A, da Constituição Federal.

5.

A comprovação do déficit atuarial não precisa ser reproduzida em cada demanda individual, por se tratar de pressuposto de validade da norma instituidora da contribuição previdenciária.

6.

Não há contradição no acórdão quando os fundamentos adotados conduzem de forma lógica e coerente à conclusão pela legitimidade da cobrança.

7.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reavaliação das provas e da interpretação jurídica adotada no julgamento.

8.

O prequestionamento não dispensa a demonstração de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O déficit atuarial do regime próprio de previdência pode ser reconhecido como fato público e notório para fins de controle da legalidade da contribuição previdenciária.

2.

A comprovação do déficit atuarial não constitui ônus probatório a ser renovado em cada ação individual.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, ainda que opostos para fins de prequestionamento.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 149, § 1º-A; CPC, art. 1.022.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso inominado interposto pelo embargante, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de restituição de contribuição previdenciária.

Em suas razões, o embargante alega a existência de contradição e omissão no julgado. Sustenta que o acórdão teria presumido a existência de déficit atuarial sem prova concreta nos autos, circunstância que, a seu ver, constituiria requisito indispensável para a aplicação do art. 149, § 1º-A, da Constituição Federal. Requer, ao final, o saneamento dos vícios apontados, com atribuição de efeitos infringentes, bem como o prequestionamento da matéria.

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos, ao fundamento de inexistirem vícios a serem sanados e de que a parte embargante pretende apenas rediscutir o mérito da causa.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95. Esse recurso, portanto, possui finalidade específica de aperfeiçoamento da decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito da causa nem à veiculação de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso em análise, o embargante aponta omissão e contradição no acórdão, sob o argumento de que teria sido mantida a legalidade da cobrança da contribuição previdenciária com fundamento no déficit atuarial do MTPREV, sem que tal déficit houvesse sido concretamente comprovado nos autos.

Contudo, a alegação não merece acolhimento.

Ao analisar os autos, verifico que o acórdão embargado analisou a questão de forma clara e fundamentada, confirmando o entendimento adotado na sentença no sentido de que a existência de déficit atuarial no Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso constitui fato público e notório, além de representar o pressuposto que autorizou o legislador estadual a editar a Lei Complementar nº 654/2020, em conformidade com o art. 149, § 1º-A, da Constituição Federal.

A decisão colegiada, ao adotar os fundamentos da sentença e a jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça, concluiu que a comprovação do déficit não constitui ônus probatório a ser renovado em cada ação individual, mas condição de validade da própria norma que alterou a base de cálculo da contribuição previdenciária.

Portanto, não há omissão sobre o tema, pois a matéria foi devidamente enfrentada. Tampouco se verifica contradição, uma vez que os fundamentos da decisão são coerentes entre si e conduzem logicamente à conclusão de que a cobrança é legítima.

O que se verifica, em verdade, é a nítida intenção do embargante de reabrir a discussão acerca do mérito da causa, buscando nova análise das provas e do direito aplicado, com o objetivo de reverter resultado que lhe foi desfavorável.
Tal pretensão, contudo, mostra-se incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

Ainda que opostos com finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração exigem a presença de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, o que não se constata no presente caso.

Desse modo, ausentes os vícios apontados, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2026